Tribunal: TJSP
Processo: 2273250-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
– INVENTÁRIO E PARTILHA – TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE – Deferimento (busca e apreensão de bens e valores localizados na residência do autor da herança), além de bloqueio de contas pessoais da inventariante e das empresas do falecido, via BACENJUD (limitado a R$ 4.000.000,00) – Cabimento, em parte - Requisitos do art. 303 do CPC, atendidos na hipótese (em especial o risco de dano ao acervo hereditário) com relação aos bens e valores em espécie e contas da empresa – Agravante/inventariante que celebrou e renegociou contratos do espólio, sem a anuência dos herdeiros – Ausência, ainda, de justificativa, para guarda de elevados valores, em espécie, junto à aludida residência – Risco de prejuízo aos herdeiros evidenciado – De outra parte, não se justifica o bloqueio integral das contas pessoais da recorrente, sob pena de prejudicar sua própria subsistência – Bloqueio que deve ser reduzido a 50% (em respeito a meação da viúva) e que fica mantido na íntegra, no que tange às contas das empresas – Decisão reformada - Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2273250-53.2020.8.26.0000; Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 9a Vara da Família e Sucessões; Data do Julgamento: 03/02/2021; Data de Registro: 04/02/2021)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha

Relator(a):

Salles Rossi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

03/02/2021

Data de publicação:

04/02/2021

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – INVENTÁRIO E PARTILHA – TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE – Deferimento (busca e apreensão de bens e valores localizados na residência do autor da herança), além de bloqueio de contas pessoais da inventariante e das empresas do falecido, via BACENJUD (limitado a R$ 4.000.000,00) – Cabimento, em parte - Requisitos do art. 303 do CPC, atendidos na hipótese (em

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – INVENTÁRIO E PARTILHA – TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE – Deferimento (busca e apreensão de bens e valores localizados na residência do autor da herança), além de bloqueio de contas pessoais da inventariante e das empresas do falecido, via BACENJUD (limitado a R$ 4.000.000,00) – Cabimento, em parte - Requisitos do art. 303 do CPC, atendidos na hipótese (em especial o risco de dano ao acervo hereditário) com relação aos bens e valores em espécie e contas da empresa – Agravante/inventariante que celebrou e renegociou contratos do espólio, sem a anuência dos herdeiros – Ausência, ainda, de justificativa, para guarda de elevados valores, em espécie, junto à aludida residência – Risco de prejuízo aos herdeiros evidenciado – De outra parte, não se justifica o bloqueio integral das contas pessoais da recorrente, sob pena de prejudicar sua própria subsistência – Bloqueio que deve ser reduzido a 50% (em respeito a meação da viúva) e que fica mantido na íntegra, no que tange às contas das empresas – Decisão reformada - Recurso parcialmente provido.